Tribunal: TJDFT
Processo: 0747878-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de reparação por danos morais. Republicação de conteúdo ofensivo. Redes sociais. Responsabilidade civil. Abuso de direito. Configurado. Danos morais. Devidos. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização de danos morais por ofensa em rede social.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) se a republicação de conteúdo de terceiro ultrapassou os limites da liberdade de expressão, atingindo a honra do Autor; (ii) a (des)necessidade de dolo para a configuração da responsabilidade civil; (iii) se há dever de indenizar.
III. Razões de decidir.
3. Diferentemente da responsabilidade penal, que exige a vontade consciente de violar o bem jurídico, querendo prejudicar terceiro, para a responsabilidade civil, em verdade, basta a verificação da culpa stricto sensu para que surja o dever de indenizar.
4. A republicação de postagem em rede social, em tese, figura-se legítima, tendo em vista a proteção da liberdade de expressão e do pensamento, conforme previsto no art. 5o, inc. IV e XIV, e 220 da CF.
4.1. No exercício desse direito, se houver afronta ao direito à imagem e à honra, será possível a atuação do Poder Judiciário para a retirada do conteúdo ofensivo, assim como para a condenação do autor da ofensa ao pagamento de indenização.
4.2. A postagem, nos moldes publicados, colocou em dúvida a suposta higidez ética e moral do Autor com relação ao desempenho de suas funções como perito, bem como ofendeu sua honra e sua imagem individual e profissional.
5. A republicação ou o compartilhamento de conteúdo em redes sociais, ainda que de autoria original de terceiro, não afasta a responsabilidade civil daquele que republicou ou compartilhou o conteúdo ofensivo.
5.1. Ao compartilhar, republicar ou disseminar conteúdos nas redes sociais, o usuário assume a responsabilidade pelos efeitos da divulgação, ainda que não tenha adicionado comentário, opinião pessoal ou vinculado diretamente sua imagem.
6. O dano moral possui tríplice finalidade (preventiva, compensatória e pedagógica), devendo ser valorada também a necessidade de imprimir um caráter pedagógico na condenação e prevenir que o ofensor cometa novas lesões desse mesmo modo.
6.1. Na hipótese de ofensas em redes sociais, deve-se considerar que, independentemente do número de seguidores ou do alcance inicial da conta que realiza a publicação, no ambiente virtual, os conteúdos veiculados têm o potencial de difusão incalculável e duradoura, devido a capacidade de reprodução que extrapola o controle do usuário.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Ao compartilhar, republicar ou disseminar conteúdos nas redes sociais, o usuário assume a responsabilidade pelos efeitos da divulgação, ainda que não tenha adicionado comentário, opinião pessoal ou vinculado diretamente a sua imagem. 2. Na hipótese de ofensas em redes sociais, deve-se considerar que os conteúdos veiculados têm o potencial de difusão incalculável e duradoura, devido a capacidade de reprodução que extrapola o controle do usuário”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. IV, XIV, 220. CC, art. 187.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.138/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, p. 19.11.2021. STJ, REsp n. 1.650.725/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 26.05.2017.